Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-24.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Serviços Profissionais – Comissão de Corretagem – Ação de cobrança – Propositura, por dois dos corréus, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência da ação de cobrança e de improcedência da ação declaratória – Apelos de dois dos corréus – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Irrelevância do documento analisado pelo juízo de primeiro grau,

Ementa:
Serviços Profissionais – Comissão de Corretagem – Ação de cobrança – Propositura, por dois dos corréus, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Sentença de parcial procedência da ação de cobrança e de improcedência da ação declaratória – Apelos de dois dos corréus – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Irrelevância do documento analisado pelo juízo de primeiro grau, no decorrer da audiência de instrução e julgamento, para o deslinde da controvérsia e para a condenação dos apelantes nas penas por litigância de má-fé – Parcial acolhimento do pedido condenatório e improcedência da ação declaratória robustamente fundamentados pelo I. magistrado sentenciante diante da minuciosa análise de toda a prova oral e documental produzida – Pertinência subjetiva da coautora decorrente não apenas do ajuste efetuado com o coautor para a concretização do negócio, mas da demonstração de que levou o comprador para visitar o imóvel, conforme ele próprio relatou em audiência – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Mérito – Como cediço, o contrato de mediação e/ou corretagem, é de resultado e não de meio. Destarte, a remuneração, consistente na comissão, só é devida quando o trabalho levado a efeito pelo corretor alcançar resultado útil, qual seja, a efetiva realização do contrato de compra e venda entre os interessados, o que, de fato, aconteceu in casu. Constatação de que a atuação dos corretores viabilizou a execução do negócio, bem como a obtenção de benefício econômico pelos apelantes, sendo devida a comissão de corretagem em razão da demonstração de que a participação dos apelados se revelou útil para a aproximação dos vendedores e do comprador, ainda que posteriormente tenham sido afastados do negócio, com a formalização deste ocorrendo diretamente entre os interessados – Conjunto probatório revela que os apelantes alteraram a verdade dos fatos ao negar relação contratual existente, o que caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Destarte, era mesmo de rigor a aplicação de multa por litigância desleal. – Recursos desprovidos.